Tribunal: TJDFT
Processo: 0006672-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0006672-25.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO GERMANO BARBOSA OLIVEIRA, KELVIN ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de pedido de providências formulado por Italo Germano Barbosa De Oliveira, preso preventivamente pela prática – em tese – dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, no âmbito da ação penal n. 0006672-25.2018.8.07.0001 (id 15255577 – p.1-4). Em apertada síntese, sustenta o paciente que, em virtude da pandemia do Coronavírus e da precariedade do sistema penitenciário do DF, não se justifica a manutenção da sua prisão cautelar. Alega ter a saúde fragilizada, em razão de ser portador da superbactéria KPC, que ganhou a alcunha de superbactéria por produzir uma enzima capaz de inativar os fármacos mais potentes disponíveis para o tratamento de infecções graves, razão pela qual afirma ser bastante sensível aos riscos do Covid-19. Pugna, assim, pela concessão de prisão domiciliar associada a outras medidas cautelares diversas da prisão. Pois bem. Este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto não é caso de soltura do requerente. Na realidade, não trouxe o requerente qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no estabelecimento prisional em que se encontra. Ademais, não custa destacar que este Tribunal tem tomados todas as providências necessárias com vistas a resguardar a população carcerária do contágio do Coronavírus. Na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes com vistas a resguardar a ordem pública e o cumprimento da lei penal. Por fim, observo que, conforme apontou a d. Procuradoria de Justiça (id 15367394), no âmbito da ação penal n. 0006672-25.2018.8.07.0001, os depoimentos prestados em juízo não foram digitalizados. Ante o exposto: a) Indefiro o pedido de concessão de prisão domiciliar associada a outras medidas cautelares diversas da prisão. b) Determino a remessa dos autos à vara de origem para a completa digitalização dos autos, notadamente, que sejam anexadas as mídias dos depoimentos e interrogatório colhidos na instrução criminal. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 3 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador